Tribunal: TJDFT
Processo: 0754521-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À PARTE DA SENTENÇA QUE TRATA DO NÚMERO DE MESES DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA (LPA). DOCUMENTO DA GERÊNCIA DE CADASTRO EM QUE CONSTA O DIREITO A 9 MESES DE LPA. IRREGULARIDADE DO CÁLCULO BASEADO EM 8 MESES DA LICENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a petição inicial não trata de eventual antijuridicidade da compensação das diferenças de férias e 13o salário no valor recebido a título de LPA, a alegação na réplica e no recurso representa evidente inovação por extrapolar os limites da postulação inicial. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Embora a gerência de pagamento tenha calculado 8 meses de LPA, a área responsável pela análise e emissão do demonstrativo de licença-prêmio - Gerência de Cadastro e Evolução Funcional -, reconhece que são devidos 9 meses de LPA à autora. De acordo com a referida gerência, dos 15 meses a que fazia jus, a autora gozou 6 meses do benefício, remanescendo o direito a 9 meses (ID 61264839 - Pág. 44).
3. Inexistindo nos autos suporte documental para os cálculos elaborados pela gerência de pagamento, que considerou 8 meses de licença, deve ser adotada a declaração da Gerência de Cadastro, calcada na vida funcional da autora.
4. Esse cenário induz à reforma parcial da sentença para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 15.609,78 (R$ 394,50 + R$ 200,00 + 1.139,92 x 9 meses) referente à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio assiduidade, assim como a proceder à correção do débito com base em 9 meses de LPA. Mantidos os demais termos da sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.